Tribunal: TJES
Processo: 5032328-84.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032328-84.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA PIMENTEL

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIBIDADE. TARIFA DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM.
COBRANÇA LEGÍTIMA
. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
REGISTRO DE CONTRATO NO DETRAN NÃO COMPROVADO. IOF. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. REDUÇÃO A 1% AO MÊS.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente a pretensão de revisão de cédula de crédito bancário alegando capitalização diária abusiva, tarifas bancárias indevidas, incidência indevida de IOF, juros remuneratórios e moratórios excessivos, aplicação do método Gauss, repetição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação expressa da taxa de juros diária invalida a cláusula de capitalização diária; (ii) aferir a abusividade dos juros remuneratórios; (iii) estabelecer a validade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação e registro; (iv) verificar a validade da cobrança de IOF; e (v) perquirir se no contrato de financiamento de veículo deve ser observada a limitação de 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, o que ocorreu no caso.

4. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu o apelado.

5. MÉRITO. Para que seja admitida a cobrança da capitalização diária, é necessária a previsão expressa de sua periodicidade e da taxa diária, não sendo suficiente a menção às taxas efetivas anual e mensal no contrato. Jurisprudência do STJ.

6. Os Temas Repetitivos nº 24 a nº 27 do STJ afastam a limitação dos juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano para instituições financeiras não integrantes do Sistema Financeiro da Habitação, e permitem a revisão apenas em casos excepcionais de abuso comprovado, não sendo o caso, em que a taxa de 2,25% ao mês e 30,35% ao ano é inferior a taxa média praticada no mercado para crédito pessoal não consignado.

7. Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Súmula nº 566/STJ.

8. Não há prova, na espécie, de relacionamento preexistente entre a apelante e a instituição financeira, o que autoriza, assim, a cobrança da referida tarifa.

9. No Tema Repetitivo nº 958 firmou-se a tese da validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

10. A tarifa de registro de contrato é indevida, eis que não há prova de que o registro tenha sido efetivamente realizado junto ao órgão de trânsito.

11. Foi colacionado aos autos o termo de avaliação do veículo que confirma que o serviço foi prestado, tendo sido cobrado o valor de R$ 150,00, que corresponde a 0,3% do valor financiado, sendo lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem.

12. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Tema Repetitivo nº 621.

13. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Súmula nº 379/STJ.

14. Referida súmula, ao tratar de legislação específica, pressupõe a existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários, devendo ser observada a regra geral de patamar não superior a 1% ao mês.

15. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de informação expressa no contrato do valor da taxa diária de juros torna abusiva a cláusula de capitalização diária.

2. A revisão dos juros remuneratórios somente é possível caso demonstrada a abusividade.

3. É válida a cobrança de tarifa de avaliação e de tarifa de cadastro, desde que o serviço seja prestado e a tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento.

4. A cobrança de tarifa de registro de contrato sem comprovação de sua efetiva realização é indevida.

5. É válida a cobrança de IOF nos contratos bancários.

6. Não ausência de legislação específica permissiva, é vedada a imposição de juros moratórios acima de 1% a.m.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §3º, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 379, nº 566, nº 621, nº 958; Temas Repetitivos nº 24 a nº 27; AREsp n. 2.347.700/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025; AgInt no AREsp n. 720.453/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020; REsp n. 2.256.586/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 7/5/2026; REsp n. 2.259.140/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 30/4/2026; REsp n. 2.254.100/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026; REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018; AgInt no REsp n. 2.228.347/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026; REsp n. 493.429/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2010, DJe de 27/5/2010; TJES, 5006853-11.2024.8.08.0030, reator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 16/12/2025; TJES, 0017445-62.2020.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 31/10/2024; TJES, 0023840-23.2009.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 27/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5032328-84.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA PENHA PIMENTEL
APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Advogado(s) do reclamante: ALISSON BRANDAO SANTOS
Advogado(s) do reclamado: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
MARIA DA PENHA PIMENTEL
contra a r. sentença do id 15970498 que julgou improcedente a pretensão de readequação da metodologia de cômputo de juros remuneratórios para o método de capitalização simples com vistas ao método GAUSS, com restituição da quantia paga a maior, em dobro, ou o abatimento no saldo devedor, e indenização por danos morais.

Alega o apelante, em síntese, que:
(i)
a capitalização diária é abusiva por ausência de indicação expressa da taxa diária, violando o dever de informação e descaracterizando a mora, tendo sido aplicada taxa de juros de 2,25% ao mês e 30,35% ao ano, com juros CET de 35,36% ao ano, o que é ilegal;
(ii)
é abusiva a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro;
(iii)
o IOF, inclusive na forma financiada, incidente sobre a capitalização é ilegal; e
(iii)
os juros moratórios de 8,73% a.m. superam o limite de 1% ao mês e 12% ao ano e são ilegais.

Pois bem.

(I) PRELIMINARMENTE

Preliminarmente, arguiu a apelada a ausência de dialeticidade.

Suscita a parte apelada, em contrarrazões, a ausência de dialeticidade

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, na esteira da iterativa orientação do STJ (AREsp n. 2.347.700/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025).

No caso, houve impugnação, de forma específica, dos fundamentos da sentença recorrida, tendo sido apresentadas as razões de insurgência contra o comando judicial, evidenciando-se a dialeticidade recursal.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

(II) DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Insurge-se o apelado contra o deferimento da assistência judiciária gratuita, requerendo a revogação da benesse.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Assim, conforme iterativa orientação do STJ, “
na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício
” (AgInt no AREsp n. 720.453/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020), ônus do qual não se incumbiu o apelado.

Assim, não é caso de revogação do benefício, razão pela qual
indefiro
o pedido de revogação.

É como voto.

(III) MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre a abusividade da cédula de crédito bancário celebrada entre as partes em 10/01/2023, para aquisição de veículo, no valor de R$ 46.950,75, parcelado em 48 (quarenta) prestações de R$ 1.608,23.

No que diz respeito a alegação de abusividade na capitalização diária, tem-se que conforme a orientação do STJ, “
para que seja admitida a cobrança da capitalização diária, é necessária a previsão expressa de sua periodicidade e da taxa diária, não sendo suficiente a menção às taxas efetivas anual e mensal no contrato
” (REsp n. 2.256.586/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 7/5/2026).

É necessário, pois, a indicação da taxa diária de juros. Confira-se:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a
informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada
, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.

2. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior, porquanto permitiu a capitalização diária de juros apenas pela previsão contratual genérica, embora o instrumento não indique a taxa diária de juros aplicada.

3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora.

4. Recurso especial provido, para declarar o caráter abusivo da cobrança de juros capitalizados diariamente sem a previsão contratual da taxa diária aplicada e afastar a mora do devedor, em razão da verificação de cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual. (REsp n. 2.259.140/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 30/4/2026)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA NOMINAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ARTIGO 6º, INCISO III, DO CDC. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. ENCARGO DA NORMALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A controvérsia jurídica reside em aferir a legalidade da capitalização diária de juros em contrato bancário que, embora preveja a periodicidade, omite a taxa nominal diária aplicada.

2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização diária de juros em contratos bancários é considerada abusiva quando o instrumento contratual não informa expressamente a taxa diária,
sendo insuficiente a mera indicação das taxas efetivas mensal e anual
.

3. O Tribunal de origem, ao concluir que o dever de informação foi observado mesmo sem a indicação da taxa diária nominal, decidiu em dissonância com a orientação desta Corte Superior.

4. Segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.061.530/RS (Tema 28/STJ), o reconhecimento de abusividade em encargos incidentes no período da normalidade contratual - como a capitalização de juros - possui o condão de descaracterizar a mora do devedor.

Recurso especial provido. (REsp n. 2.254.100/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026)

Na espécie, o contrato do (id 15970464) não indica expressamente a taxa diária de juros, apenas as taxas mensal e anual.

Desse modo, diante da constatação de violação do dever de informação ao consumidor, por ausência da indicação da taxa de capitalização diária utilizada no contrato no período de normalidade, de rigor o decote da inerente cláusula contratual.

A propósito, o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM SEM COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA (TEMA 972/STJ). DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por André Estevão Moreira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual em ação revisional de financiamento de veículo. O apelante sustenta abusividade na capitalização diária de juros sem informação da taxa, venda casada de seguro prestamista, cobrança indevida de tarifas de registro e avaliação de bem e requer a descaracterização da mora e repetição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação expressa da taxa de juros diária invalida a cláusula de capitalização diária e descaracteriza a mora; (ii) estabelecer se é válida a cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem sem comprovação de sua efetiva prestação (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (iv) verificar a possibilidade de repetição em dobro dos valores indevidamente pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização diária de juros apenas quando há informação clara e expressa da taxa diária, em observância ao dever de transparência e ao direito à informação (AREsp n. 2.937.902/MG; REsp n. 1.826.463/SC). A ausência dessa indicação configura violação ao dever de informação e torna abusiva a cláusula contratual, ensejando a descaracterização da mora (AgInt no REsp n. 2.024.575/RS).

2. [...]. 4. A repetição em dobro do indébito é cabível, conforme a tese fixada pela Corte Especial do STJ (EAREsp n. 600.663/RS), quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo. Assim, os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos em dobro, observando-se correção monetária e juros conforme a legislação vigente.

5. Diante da constatação das ilegalidades apontadas, impõe-se o decote das cláusulas abusivas, a revisão do contrato, a descaracterização da mora e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido. (TJES, 5006853-11.2024.8.08.0030, reator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 16/12/2025)

Quanto a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios de 2,25% ao mês e 30,35% ao ano, os Temas Repetitivos nº 24 a nº 27 do STJ afastam a limitação dos juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano para instituições financeiras não integrantes do Sistema Financeiro da Habitação, e permitem a revisão apenas em casos excepcionais de abuso comprovado:

Tema Repetitivo nº 24 (REsp 1.061.530) - “
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)
”;

Tema Repetitivo nº 25 (REsp 1.061.530) - “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”;

Tema Repetitivo nº 26 (REsp 1.061.530) - “
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02
”;

Tema Repetitivo nº 27 (REsp 1.061.530) - “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”.

No caso, foram estipulados os juros remuneratórios de 2,25% ao mês e 30,35% ao ano (id 15970464), quando no período da pactuação (10/01/2023) a taxa média praticada para crédito pessoal não consignado era de 5,22% ao mês e 80,24% ao ano
[1]
, ou seja, inferior a taxa praticada no mercado, a evidenciar a ausência de abusividade.

Em relação a alegada abusividade das tarifas de cadastro, esta é autorizada pela Súmula nº 566 do STJ, que aduz que “
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Não há prova, na espécie, de relacionamento preexistente entre a apelante e a instituição financeira, o que autoriza, assim, a cobrança da referida tarifa (id 15970474).

Quanto as tarifas de avaliação do bem e de registro, a matéria foi objeto de julgamento pelo STJ no REsp nº 1.578.553/SP, em que, no Tema Repetitivo nº 958, firmou-se a tese de que "
Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
", em aresto assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva
, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018)

Assim, embora a princípio referidas tarifas não conflitam com a regulação bancária, deve-se aferir a efetiva prestação desse serviço e a onerosidade excessiva do valor da cobrança.

Na hipótese dos autos, infere-se que a tarifa de registro de contrato é indevida, eis que não há prova de que o registro tenha sido efetivamente realizado junto ao órgão de trânsito (id 15970476).

Já a tarifa de avaliação do bem, foi colacionado aos autos o termo de avaliação do veículo (id 15970474), que confirma que o serviço foi prestado, tendo sido cobrado o valor de R$ 150,00 (id 15970464), que corresponde a 0,3% do valor financiado, sendo lícita a sua cobrança.

A propósito, o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TARIFA DE AVALIAÇÃO E TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA LEGÍTIMA. REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADO. SEGURO IMPOSITIVO. VENDA CASADA. REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO E DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. MORA DESCARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Cristina Maria Andreatti Ceolin contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em ação declaratória ajuizada contra BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. A demanda visava a revisão de cédula de crédito bancário utilizada para financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, alegando-se a ilegalidade do uso da Tabela Price, redução de juros moratórios, limitação dos juros remuneratórios e onerosidade excessiva de tarifas e seguros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a utilização da Tabela Price configura prática de anatocismo e é ilegal; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e merecem revisão; (i) aferir se a cobrança de tarifas de avaliação e cadastro é válida; (ii) perquirir se a cobrança de tarifa de registro de contrato é indevida por ausência de comprovação; (iii) verificar se a imposição de seguros configura venda casada; e (iv) avaliar se os juros moratórios pactuados são abusivos, justificando sua redução e a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. [...]. 4.
A tarifa de avaliação do bem
e
a tarifa de cadastro são consideradas válidas, conforme o Tema 958 do STJ, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que a tarifa de cadastro tenha sido cobrada no início do relacionamento, o que se verifica no caso concreto
.

5.
A cobrança da tarifa de registro de contrato é indevida, uma vez que não há prova de que o registro tenha sido efetivamente realizado junto ao órgão de trânsito, conforme precedentes.

6. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido em relação à alegação de cerceamento de defesa e legalidade da Tabela Price.

13. Parcialmente provido para: a) reduzir os juros remuneratórios à taxa média do mercado; b) Manter a cobrança da tarifa de avaliação e tarifa de cadastro; c) Excluir a cobrança da tarifa de registro de contrato; d) Excluir a cobrança de seguros pela prática de venda casada; e) Reduzir os juros moratórios par 1% a.m.; f) Descaracterizar a mora da apelante e determinar a devolução simples dos valores pagos indevidamente. (TJES, 0017445-62.2020.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 31/10/2024)

Com relação à cobrança do

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros - IOF, não há abusividade ou ilegalidade, uma vez que o STJ consolidou entendimento, no Tema Repetitivo nº 621, de que “
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
”.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. AUTORIZAÇÃO LEGAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TARIFA DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. IOF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. [...]. 4.
Autoriza-se convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (TEMA REPETITIVO 621).

5. Recurso desprovido. Sentença de improcedência confirmada. Honorários recursais de 2%. incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil. (TJES, 0023840-23.2009.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 27/08/2024)

Sobre a alegada abusividade dos juros moratórios, o contrato (id 15970464) os estipula no valor de 0,2913% ao dia, o que corresponde a 8,73% a.m.

De acordo com a Súmula nº 379 do STJ, “
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
”.

A teor da jurisprudência do STJ, referida súmula, ao tratar de legislação específica, pressupõe a existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários, devendo ser observada a regra geral de patamar não superior a 1% ao mês, senão vejamos seguinte aresto:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. SÚMULA N. 379/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Nos termos da Súmula n. 379 do STJ, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

2. "Quando a Súmula n.º 379 do STJ trata de legislação específica, pressupõe a existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários. Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês" (AgInt no AREsp n. 2.212.338/GO, rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 20/3/2023, Dje de 22/3/2023).

3. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.228.347/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026)

Em consonância, o entendimento desta Câmara:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TARIFA DE AVALIAÇÃO E TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA LEGÍTIMA. REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADO. SEGURO IMPOSITIVO. VENDA CASADA. REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO E DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. MORA DESCARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Cristina Maria Andreatti Ceolin contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em ação declaratória ajuizada contra BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. A demanda visava a revisão de cédula de crédito bancário utilizada para financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, alegando-se a ilegalidade do uso da Tabela Price, redução de juros moratórios, limitação dos juros remuneratórios e onerosidade excessiva de tarifas e seguros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a utilização da Tabela Price configura prática de anatocismo e é ilegal; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e merecem revisão; (i) aferir se a cobrança de tarifas de avaliação e cadastro é válida; (ii) perquirir se a cobrança de tarifa de registro de contrato é indevida por ausência de comprovação; (iii) verificar se a imposição de seguros configura venda casada; e (iv) avaliar se os juros moratórios pactuados são abusivos, justificando sua redução e a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. [...]. 7.
A legislação específica referente à cédula de crédito bancário, que é objeto da demanda, não tem previsão expressa quanto à possibilidade de livre e ilimitado arbitramento da taxa de juros de mora, motivo pelo qual deve ser aplicado o limite de 1% ao mês.

8. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido em relação à alegação de cerceamento de defesa e legalidade da Tabela Price.

13. Parcialmente provido para: a) reduzir os juros remuneratórios à taxa média do mercado; b) Manter a cobrança da tarifa de avaliação e tarifa de cadastro; c) Excluir a cobrança da tarifa de registro de contrato; d) Excluir a cobrança de seguros pela prática de venda casada; e) Reduzir os juros moratórios par 1% a.m.; f) Descaracterizar a mora da apelante e determinar a devolução simples dos valores pagos indevidamente. (TJES, 0017445-62.2020.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 31/10/2024)

Registre-se que a matéria devolvida ao Tribunal é limitada pelo princípio do
tantum devolutum quantum appelattum
(art. 1.013 do CPC), sendo incabível a análise de questões não suscitadas no recurso, o que impede a apreciação da repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, senão vejamos o seguinte precedente do STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATOS. POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. [...]. 2. A relação jurídica existente entre o contratante/usuário de serviços bancários e a instituição financeira é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme decidiu a Suprema Corte na ADI 2591. Precedentes.

3. [...]. 5.
O julgamento realizado de ofício pelo Tribunal de origem ofende o princípio tantum devolutum quantum appellatum, previsto no artigo 515 do CPC, por isso incabível a devolução em dobro estabelecida pelo acórdão recorrido. Precedentes.

6. [...]. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido. (REsp n. 493.429/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2010, DJe de 27/5/2010)

Todavia, como a restituição é consectário lógico do reconhecimento da nulidade de algumas cláusulas contratuais, para restituir a parte ao
status quo ante
, é devida a restituição simples dos valores.

Diante do provimento parcial do recurso, é necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção da sucumbência de cada uma das partes.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL provimento

para reformar a r.
sentença e revisar o contrato, nos seguintes termos: (i) declarar a nulidade da cláusula que prevê a incidência da capitalização diária; (ii) decotar a cobrança da tarifa de registro de contrato; (iii) reduzir os juros moratórios par 1% a.m.; (iv) determinar a devolução simples dos valores pagos indevidamente até a cessação de sua cobrança.

Redistribuo os ônus sucumbenciais para impor a ambas as partes o pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 40% (quarenta por cento) pela apelante e 60% (sessenta por cento) pelo apelado, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa em relação a apelante por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

[1]
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.